Tribunal: STF
Processo: ARE 672424
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MILITARES. REAJUSTES SETORIAIS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É constitucional a concessão de reajustes setoriais para corrigir eventuais distorções remuneratórias sem que tal expediente implique em violação aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.